Tribunal: TCU
Processo: 033.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Cientifica de Estudos Agrarios contra o Acórdão 5.214/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Cientifica de Estudos Agrários, em face do Acórdão 5214/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência à embargante e aos demais interessados.